Tribunal: STF
Processo: ARE 1565581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente às Petições 11572 e 30339/2026
A parte recorrida informou que “optou por quitar o débito tributário objeto da pretensão anulatória, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 14/50007, com os benefícios de redução da multa, dos juros e de honorários relativos ao Programa de Parcelamento ‘REFAZ 2025’, instituído pelo Decreto nº 58.468/2025, conforme comprovantes de quitação anexos (doc. 01), nos quais consta, inclusive, a comprovação da quitação dos honorários advocatícios” (eDOC 85).
Intimada a se manifestar, a parte recorrente afirma que, “em relação aos pedidos de renúncia e desistência, condições para a concessão do benefício, não há oposição”. Em relação aos honorários, requer a “remessa dos autos à origem para cumprimento de sentença” (eDOC 90).
Decido.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece, também na instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, o RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/09/2005.
Dessa forma, a hipótese é de desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, posto que deduzida por advogado habilitado, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que questões relativas à apreciação de atos executórios, dentre os quais estão a fixação de honorários advocatícios e a destinação de depósitos judiciais, devem ser analisadas pelo juízo de origem (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/11/2010).
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente